Tribunal: TJSP
Processo: 0002128-56.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que comporta alteração. Redução da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. Recurso parcialmente provido.